Tribunal: TJBA
Processo: 0514125-05.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0514125-05.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ENEIAS ARAUJO SANTIAGO Advogado(s): RODRIGO VIANA PANZERI, THIAGO SANTOS CUNHA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA AJUIZADA CONTRA O ESTADO DA BAHIA. SERVIDOR ESTADUAL. POLICIAL MILITAR. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO REAJUSTE DE 34,06% PREVISTO PELA LEI ESTADUAL N.º 7.622/2000 AO SOLDO E À GAP. INDEVIDA A EXTENSÃO DO MAIOR REAJUSTE CONCEDIDO PELA LEI ESTADUAL Nº 7.622/2000 AOS SOLDOS DE TODA A CATEGORIA DOS POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DA BAHIA. TESE FIRMADA PELO STF NO JULGAMENTO DO RE 976610/BA SOB O REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 984). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 0514125-05.2017.8.05.0001, tendo como Apelante ENEIAS ARAUJO SANTIAGO e Apelado ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso. Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico. PRESIDENTE DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS Relator